Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-94.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009222-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO PILAR MARCIANA DOMINGOS - CPF: 020.369.031-18 (VÍTIMA), ELCIOMAR DE FREITAS - CPF: 037.426.341-86 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO –
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE -
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA –CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de registrar condenação com transito em jugado, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Elciomar de Freitas
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Aduz que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 21 de março de 2020, pela prática da conduta tipificada no artigo 155, §§ 1° e 4°, II, do CP, sendo que em 27 de março de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.

Alega que a prisão preventiva do paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, que a decisão proferida esta destituída de fundamentação, não apresentando elementos concretos a justificar a adoção da medida, bem como não deixou de analisar a suficiência das medidas cautelares alternativas diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Argumenta que, a materialidade e indícios de autoria não podem constituir elementos aptos a respaldar a prisão preventiva, uma vez que são elementos neutros, e que no caso presente inexistem elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito. Juntou documentos (Id.40555963/965).

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitadas as informações (Id. 40960974). As informações foram juntadas (Id. 41348487/89).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, consoante emente que se segue:

“
Sumário: “Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão preventiva – Pretendida a restituição do status libertatis do paciente – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem
.”
(Id. 42058986).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elciomar de Freitas
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

‘Ressai do incluso caderno investigativo que no dia 21/03/2020, por volta das 13hs, o denunciado ELCIOMAR DE FREITAS, na Avenida São Paulo, bairro Boa Esperança, Jauru/MT, pulando o muro da residência de sua genitora, que faz divisa com o muro da residência de seu avô, abusando da confiança em si depositada por este, subtraiu uma máquina de lavar de marca Mueller Plus, pertencente à companheira de seu avô, Sra. Maria Marciana Domingos.

Nesse ínterim, a vítima estava em Pontes e Lacerda e somente seu esposo estava em casa, mas este que não ouviu nada, pois tem problemas auditivos.

Em seguida, o denunciado foi na residência de Alessandro Lemos Gonçalves, oferecendo a máquina de lavar em troca de 2 (dois) litros de bebida alcoólica (pinga).

A proposta não aceita, ao passo que, ao amanhecer, Alessandro comunicou os fatos à genitora do denunciado, sendo a res furtiva localizada, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais) e devolvida à vítima.

Conforme auto de constatação de local de crime fl. 09/12, houve escalada ao muro dos fundos da casa da vítima para a subtração da máquina de lavar.

Interrogado, ELCIOMAR DE FREITAS (fls. 25/27) negou ter furtado a máquina de lavar da residência de seu avô, admitindo estar sob efeito de bebida alcoólica.”
(Id. 40555963).

A autoridade judiciária, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)

9. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanham a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”

10. Corrobora tal conclusão os depoimentos dos policiais militares Wanderson Clayton e Silva e Fabrício de Arruda Campos, que foram categporicos em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 21/03/2020, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado.

11. Assim manifestou-se o Policial Wanderson Clayton e Silva na delegacia:

‘(...) Que por volta das 13:45 esta guarnição policial militar foi solicitada para atendimento de um furto a residência na cidade de Jauru; Que, ato contínuo nos deslocamos até o local indicado pela comunicante onde ela relatoiu que o suspeito Elciomar, vulgo Maguila, tinha pulado o muro da residência de sua mãe e furtado uma máquina de lavar da marca Mueler Plus, de cor preta e que a res furtiva estava no quintal da casa do suspeito; Que ao diligenciarmos até a residência do suspeito, sua genitora nos mostrou a máquina, bem como afirmou acreditar que o suspeito teria , de fato subtraído o objeto da casa de seu pai que reside com a vítima Maria Marciana Domingos que está na cidade de Pontes e Lacerda; Que relevante de registro que o suspeito relatou que o indivíduo de nome Alexandro Lemes Gonçalves tinha efetuado o furto a máquina de lavar e jogado no quintal. Que o suspeito logo foi desmentido pela sua genitora; Que, ao questionarmos Alexandre Lemes Gonçalves, vulgo Boi sobre o que o suspeito disse a seu respeito, este nos relatou que Maguila tinha ido até a sua residência e ofertado o aparelho de lavar por dois corotinho de água ardente (pinga); (...)”

12. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em análise perfunctória.

13. Quanto ao último requisito, qual seja, “pericullum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do flagranteado servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.

14. Imperioso destacar que o autuado possui processo executivo de pena em trâmite perante a Comarca de Jauru, autos n. 2000006-48.2020.811.0047. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que o indiciado é voltado à prática criminosa.

15. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado ELCIOMAR DE FREITAS, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. (...)” (Id. 40555963).

Concernente aos pressupostos da segregação cautelar, observa-se na decisão transcrita, que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, referente aos crimes de furto qualificado.

Considerou que a adoção da medida se mostra necessária, para a garantia da ordem pública, especialmente por tratar-se de reiteração delitiva, consignando, inclusive, que o paciente possui processo executivo de pena em trâmite perante na Comarca de Jaurú (autos n. 2000006-48.2020.811.0047 - Código 49372 - art. 218-B do CP), circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e a necessidade de intervenção do Estado, com o fim de preservar a ordem pública e a paz social.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Não obstante, recomendo que a autoridade judiciária dispense especial atenção com relação a higidez mental do beneficiário.

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, apresentam-se insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o risco concreto de que, solto, volte à pratica de condutas criminosas.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Elciomar de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020